Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI No 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA RECUSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o fornecimento do medicamento Darolutamida (NUBEQA) 300mg, prescrito para tratamento de câncer de próstata metastático, e fixando indenização por dano moral em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora deve custear o medicamento prescrito pelo médico assistente e se há dano moral indenizável, bem como analisar a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ), devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).
4. O direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6o e 196) e a Lei no 14.454/2022 conferem natureza exemplificativa ao rol da ANS, tornando abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente.
5. O medicamento Darolutamida possui registro na ANVISA e previsão no rol da ANS para terapia antineoplásica oral, sendo ilícita a negativa de fornecimento.
6. A recusa injustificada configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral in re ipsa, pois agrava a situação de paciente idoso com doença grave.
7. O valor da indenização deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a obrigação de fornecimento do medicamento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 10; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.931.889/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 18/6/2024; TJDFT, Acórdão 1979894, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 1600110, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2022; TJDFT, Acórdão 2067908, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2054859, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 1984764, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025.